Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-27.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802212-27.2022.8.14.0065

APELANTE: MATEUS BARBOSA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Desclassificação para uso de entorpecentes. Impossibilidade. Provas robustas de traficância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em razão de ter sido encontrado com substâncias entorpecentes (cocaína e crack) e certa quantia em dinheiro, sendo preso em flagrante.

II. Questão em discussão

2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando que o acusado era mero usuário e não traficante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais, além dos depoimentos harmônicos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado.

4. A quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas à forma de acondicionamento e ao contexto da abordagem policial, são incompatíveis com a tese de mero uso pessoal.

5. O testemunho dos policiais, corroborado com as demais provas, é considerado idôneo e suficiente para embasar a condenação.

6. A alegação de que o réu seria apenas usuário não desqualifica a tipificação do tráfico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação por tráfico de drogas.

Tese de julgamento
: "Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso quando as provas demonstram circunstâncias típicas de traficância, como a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e a quantia de dinheiro encontrada em poder do réu."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.106544-2/001; TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Mateus Barbosa Alves
(nascido em
31/01/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/10/2023
, doc. ID 19268878, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA,
Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19268808) que, no dia
22/07/2022
, por volta das 21h00min., na via pública de Xinguara-PA,
os denunciados Mateus Barbosa Alves e Renato dos Santos Oliveira traziam consigo 02 (dois) papelotes de cocaína e 05 (cinco) papelotes de crack
, conforme auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica.

Consta dos autos que no dia e hora dos fatos, a Polícia Militar encontrava-se realizando
rondas preventivas
pelas ruas da cidade, quando avistaram 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta
Honda POP
, cor branca, sem placa, chassi 9C2JB0100JR063830, em alta velocidade. Diante disso, a guarnição acompanhou os acusados e conseguiu detê-los. Na ocasião da abordagem,
o piloto foi identificado como sendo Renato dos Santos Oliveira e a garupa como Mateus Barbosa Alves
, sendo que, ao realizarem
revista pessoal
, os policiais
encontraram com o denunciado Renato a quantia, em espécie, de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), e com o acusado Mateus havia 02 (dois) papelotes de cocaína e 05 (cinco) papelotes de crack, além da quantia em espécie de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais)
, razão pela qual foram
presos em flagrante delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19268885), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pois
o acusado afirmou ser mero usuário
e
que não foi pego em situação de comercialização da pequena quantidade de droga apreendida
, apenas portava para consumo. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19268887), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
integral desprovimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19771526).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale informar que,
o acusado Renato dos Santos Oliveira faleceu
, conforme
Certidão de Óbito
juntada aos autos digitalizados (doc. ID 19268869).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico privilegiado de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 19268763), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19268763), do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 19268763), do
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 19268763) e do
Laudo nº 2022.03.000703-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos (policiais militares)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A Testemunha
SD/PM Felipe Rodrigues Brandão
narrou em juízo (doc. ID 19268875) que, no dia dos fatos estava em ronda ostensiva no Município, próximo a agência do Banco do Brasil, momento em que os acusados passaram em uma motocicleta, sem capacete, furando o sinal fechado, ocasião em que a guarnição determinou a parada, contudo, os acusados não obedeceram a determinação e empreenderam fuga. A testemunha afirma, ainda, que passaram a perseguir a motocicleta, alcançando os acusados. Em seguida, durante a abordagem, foram encontradas as substâncias entorpecentes com o acusado Mateus Barbosa Alves.

As Testemunhas
CB/PM Alessandro Bruno Souza de Oliveira
e
SD/PM Regivan Ângelo da Silva
ratificam em juízo (doc. ID 19268875) os termos apresentados pela testemunha Felipe, afirmando, em síntese, que participaram da diligência que prendeu em flagrante os acusados, e ratificam, ainda, que as substâncias entorpecentes foram encontradas com o acusado Mateus Barbosa Alves.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 19268875),
o acusado Mateus Barbosa Alves negou a prática delitiva
, contudo, afirma que estava transportando 02 (duas) balinhas da substância conhecida como cocaína e 04 (quatro) cabecinhas da substância conhecida como crack.

Ora, as testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão da droga na posse do acusado Mateus
. A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.(...) -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
- Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Não bastasse isso, a quantidade de entorpecente (
2,644g de cocaína fracionada em cinco embalagens de plástico filme transparente e 2,908g de cocaína fracionadas em duas embalagens
) encontrada na posse do réu Mateus Barbosa Alves é
incompatível com o uso por uma única pessoa
. Ademais,
a forma como estava acondicionada, embalada em plástico filme, bem como a quantia fracionada, também desautoriza o argumento lançado e permite constatar a existência de elementos seguros apontando a traficância
, no sentido do entendimento esposado pelo juízo
a quo
. Há de se acrescentar, ainda, que a finalidade de comercialização da droga não está insculpida no dispositivo legal que define o tipo penal de tráfico, bastando a subsunção a um dos verbos do núcleo do tipo, como já decidiram os Tribunais Superiores.

Outro ponto que demonstra que
o réu tem forte envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas é o fato de que o increpado tem contra si sentença criminal condenatória (Proc. n° 0802268-26.2023.8.14.0065, em trâmite no mesmo juízo), por incursão no delito de tráfico de entorpecentes
, demonstrando ser
pessoa contumaz em práticas delitivas voltadas à comercialização de substâncias entorpecentes neste município de Xinguara/PA
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024